Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801095-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP

AGRAVADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0801095-31.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
JV PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS S/S LTDA – EPP.

ADVOGADO:

BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA (OAB/PA 15.692).

AGRAVADO(A)(S):

B.A. MEIO AMBIENTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO(S):

BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES (OAB/PA 29.059).

LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO (OAB/PA 19.905).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO PRÉVIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela de urgência cautelar de arresto em cumprimento provisório de sentença.

2
.

Questões discutidas:
a) Nulidade do julgamento monocrático por ausência dos requisitos do art. 932 do CPC; b) Probabilidade do direito à concessão de arresto prévio sobre bens de empresa em recuperação judicial; e c) Competência para apreciação de medidas constritivas sobre patrimônio de recuperanda.

3.

Razões de decidir:
a) O art. 133, XI e XII, do RITJPA autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, sendo eventual vício sanável pelo julgamento colegiado do agravo interno; b) Embora o crédito seja extraconcursal não se submeta ao plano de recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial são de competência exclusiva do juízo universal, que deve avaliar a essencialidade dos bens; c) A competência do juízo recuperacional permanece até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação, especialmente quando o recurso é recebido no duplo efeito; e d) Ausente a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência cautelar ante a incompetência do juízo da execução.

4.

Dispositivo:

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0801095-31.2024.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:

JV PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS S/S LTDA – EPP.

ADVOGADO:

BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA (OAB/PA 15.692).

AGRAVADO(A)(S):

B.A. MEIO AMBIENTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO(S):

BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES (OAB/PA 29.059).

LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO (OAB/PA 19.905).

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JV PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS S/S LTDA - EPP
contra decisão monocrática deste relator (Id. 18026830),
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
para manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto prévio.

Nas
razões do interno (Id. 18440458)
, a agravante alega, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, na medida em que a questão veiculada no recurso não possui precedente obrigatório capaz de justificar a decisão unipessoal do relator.

No mérito, defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela cautelar de arresto. Ressalta ser incabível reconhecer a competência do juízo da recuperação judicial para análise da medida constritiva requerida, já que o crédito objeto do cumprimento de sentença não se sujeita ao regime especial, pois foi constituído em 2022, após a prolação da sentença de encerramento da recuperação judicial da agravada.

Sustenta que o processo de recuperação judicial da agravada já cumpriu seus objetivos, até porque o plano de recuperação já perdurou por mais tempo que o prazo bienal previsto no art. 61, da Lei 11.101/2005.

Alega, desse modo, que há probabilidade do direito quanto à aptidão do crédito da agravante ser exigido diretamente, bem como resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o estado de insolvência da agravada, demonstrado pelas 271 ações judiciais e protestos que totalizam um passivo superior R$ 4.951.941,86. Ademais, afirma que houve o encerramento do Contrato 07/2022 com a Prefeitura de Belém, sua principal fonte pagadora, e que a agravada não possui patrimônio suficiente para satisfação do crédito, evidenciado pela falta de registro de imóvel urbano em seu nome nos Cartórios de Registro de Imóveis de Belém.

Em
contrarrazões (Id. 18859248)
, a agravada refuta os argumentos do agravo e alega a ausência dos requisitos para concessão da medida cautelar, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO PRÉVIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela de urgência cautelar de arresto em cumprimento provisório de sentença.

2.

Questões discutidas:
a) Nulidade do julgamento monocrático por ausência dos requisitos do art. 932 do CPC; b) Probabilidade do direito à concessão de arresto prévio sobre bens de empresa em recuperação judicial; e c) Competência para apreciação de medidas constritivas sobre patrimônio de recuperanda.

3.

Razões de decidir:
a) O art. 133, XI e XII, do RITJPA autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, sendo eventual vício sanável pelo julgamento colegiado do agravo interno; b) Embora o crédito seja extraconcursal não se submeta ao plano de recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial são de competência exclusiva do juízo universal, que deve avaliar a essencialidade dos bens; c) A competência do juízo recuperacional permanece até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação, especialmente quando o recurso é recebido no duplo efeito; e d) Ausente a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência cautelar ante a incompetência do juízo da execução.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Conheço do agravo interno, considerando a verificação dos requisitos de admissibilidade.

i.

Preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

No que se refere à alegação de nulidade pelo julgamento monocrático do recurso, importa ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC. O próprio inciso VII deste dispositivo legal prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

O relator está autorizado a julgar monocraticamente o recurso nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, desde que a decisão unipessoal esteja fundada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo coerência, estabilidade e segurança jurídica dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, vale destacar também que, em virtude da interposição do presente agravo interno, tem-se por superada as digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático. Isso porque, justamente na presente ocasião, estar-se-á assegurando a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendia a agravante desde o início. Ou seja, o julgamento colegiado do interno é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, a mesma Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

ii.

Mérito.

O agravo interposto busca alterar a decisão monocrática que concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e, por conseguinte, manteve a decisão de primeiro grau que havia indeferido a tutela de urgência cautelar de arresto em prol da ora agravante.

Essencialmente, o que discute é se há probabilidade do direito de efetivação de arresto prévio para garantia de satisfação do crédito da agravante, objeto de cumprimento de sentença, em desfavor da sociedade empresária ainda submetida a processo de recuperação judicial.

Na decisão agravada registrou-se a falta de probabilidade do direito alegado, haja vista a falta de competência do juízo da execução para promover atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, ora agravada, ainda que se trate de créditos constituídos após a recuperação judicial. Ao julgar desprovido o agravo de instrumento, consignou-se os seguintes fundamentos:

“[...]

a despeito do cumprimento provisório ter por objeto condenação de obrigação de pagar quantia certa, proferida no julgamento da Apelação Cível nº. 0855545-93.2021.8.14.0301,
a efetivação de atos constritivos sobre o patrimônio da executada, ora agravada, não constitui medida inteiramente livre e atribuível a qualquer juízo, posto que a executada, por ora, está em regime de recuperação judicial.

Observo que ainda tramita processo de recuperação judicial da empresa executada (Processo nº. 0044484-89.2012.8.14.0301), e que embora tenha sido proferida sentença de encerramento da recuperação judicial em 31/07/2019, contra tal sentença houve a interposição de recurso de apelação, que, por sua vez, foi recebido expressamente com efeito suspensivo pela relatora originária do processo recuperacional, conforme despacho de Id. 17143973.

Nesse contexto,
ainda presente a condição de recuperação judicial da agravada, eventuais atos constritivos sobre o patrimônio desta, mesmo que relativos à satisfação de créditos extraconcursais, como ocorre na hipótese, são de competência exclusiva do juízo da recuperação, razão pela qual não se revela legítima a imposição de arresto pelo juízo do cumprimento provisório de sentença.

A jurisprudência do STJ entende que, ainda que o crédito originário da condenação objeto de cumprimento provisório de sentença tenha natureza extraconcursal, os atos de constrição/expropriação que afetem o plano da recuperanda são de competência exclusiva do juízo universal da recuperação (AgInt no AREsp n. 1.903.461/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; AgInt no AREsp n. 1.784.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022; AgRg nos EDcl no CC n. 136.571/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/201).

Portanto, o juízo do cumprimento provisório da sentença não tem competência para determinar atos de constrição/expropriação de bens da recuperanda, o que inviabiliza, por completo, a própria probabilidade do direito alegado relacionado à medida cautelar de arresto pleiteada pela agravante, sendo ausente o requisito cumulativo do art. 300 do CPC.

[...]”

O cumprimento de sentença trata de obrigação de pagar originada de aluguéis de imóvel, os quais foram constituídos em
novembro de 2020
, ou seja, de fato, os créditos titularizados pela agravante
são posteriores ao deferimento da recuperação judicial da devedora
. A rigor, os créditos objeto do cumprimento de sentença proposto pela agravante não estão sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Ocorre, no entanto, que, embora os créditos não estejam submetidos ao plano de recuperação judicial da devedora, as medidas constritivas incidente sobre o patrimônio da recuperanda, levadas a efeito para assegurar aquele crédito, devem ser exclusivamente analisadas pelo juízo universal da recuperação judicial.

É por essa razão que se considera ausente a competência do juízo executivo para determinar atos executivos de arresto prévio de bens da sociedade empresária em regime de recuperação judicial, pois tal medida deve ser examinada pelo juízo falimentar, que poderá avaliar a essencialidade dos bens sobre os quais deva recair os atos de constrição.

Nesse sentido, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ adota posição pacífica, que confere ao juízo da recuperação a competência para apreciar atos de constrição sobre os bens da empresa recuperanda, conforme apontam os julgados abaixo:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos,
ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIA
L. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.
2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no CC n. 136.571/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Também é válido registrar que a competência do juízo da recuperação para análise de atos de constrição de bens da empresa permanece enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO
. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.

1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial. 2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes.
3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 200.766/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

No caso dos autos, consultando o autos da recuperação judicial da agravada (Processo nº. 0044484-89.2012.8.14.0301), verifico que o recurso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação foi recebido com duplo efeito, de modo que a ensejar a manutenção da competência do juízo universal para deliberação de atos expropriatórios. Nesse sentido, cito julgado do STJ
:
EDcl no AgInt no CC n. 169.765/MG
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.

Desta forma, na medida em que o arresto prévio se classifica como medida judicial constritiva, dada sua natureza eminentemente executiva, sua concretização deve ser resguardada à avalição do juízo da recuperação judicial da executada, o que afasta a probabilidade do direito alegado no cumprimento de sentença proposto pela agravante.

Portanto, na hipótese dos autos, não se verificam os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência cautelar, conforme aponta necessária a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Uma vez que não houve a perfeita demonstração da probabilidade do direito alegado pela agravante para fins de tutela de urgência cautelar, descabe a reforma da decisão monocrática.

iii.

Conclusão.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

18026830.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024